Tribunal: TJDFT
Processo: 0815538-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0815538-31.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA BEATRIZ SILVA CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Razão assiste ao requerido quanto ao pedido para a não concessão da gratuidade de justiça em favor da parte autora. Para tanto, a partir da análise do ID 71155465, págs. 9/10, constata-se que os proventos brutos da parte autora superam 12 salários mínimos, enquanto que seus ganhos líquidos alcançam quase 8 salários mínimos. Desse modo, ausente a alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator